Tribunal: TJSP
Processo: 2013250-61.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução. Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Se houver indícios de que o título foi dado em garantia ou de que o negócio é nulo (simulação, agiotagem), inverte-se o ônus, passando o credor a ter que demonstrar a legitimidade do negócio.Inversão do ônus da prova que acarreta a correção dos cálculos apresentados

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Embargos à Execução. Inconformismo do Réu. Não acolhimento. Se houver indícios de que o título foi dado em garantia ou de que o negócio é nulo (simulação, agiotagem), inverte-se o ônus, passando o credor a ter que demonstrar a legitimidade do negócio.Inversão do ônus da prova que acarreta a correção dos cálculos apresentados pelo Exequente, portanto correta a apresentação da planilha detalhada com a evolução da dívida.Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.